Tribunal: TJES
Processo: 5003602-17.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para a Causa; Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003602-17.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: ITAGUACU CARTORIO DO 1 OFICIO e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003602-17.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

AGRAVADOS: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE ITAGUAÇU E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito

da Comarca de Itarana (id 842607 – fls. 11/14) que, dentre outras considerações, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva dos Agravados e os excluiu do polo passivo da "ação anulatória c/c retificação de registro com pedido de tutela de urgência" ajuizada pelo primeiro em face dos últimos e de outros litisconsortes passivos.

Em suas razões recursais, pugna o Agravante pela reforma da decisão hostilizada, sustentando, em síntese, que os cartórios extrajudiciais possuem capacidade processual para figurarem em Juízo e que podem responder pelos respectivos atos praticados e pelas obrigações assumidas. Subsidiariamente, alega o Agravante que a ação deveria ser extinta parcialmente por perda superveniente do objeto, pugnando pela inversão do ônus sucumbencial, por terem os Agravados dado causa ao ajuizamento da ação originária.

Conquanto intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de Setembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003602-17.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

AGRAVADOS: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE ITAGUAÇU E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta em discussão nos presentes autos cinge-se no exame da legitimidade do Cartório do 1º. Ofício de Itaguaçu e do Cartório do 1º Ofício de Itarana para figurarem, em litisconsórcio com outros demandados, no polo passivo da "ação anulatória c/c retificação de registro com pedido de tutela de urgência" ajuizada pelo Agravante.

Em suas razões recursais, pugna o Agravante pela reforma da decisão hostilizada, sustentando, em síntese, que os cartórios extrajudiciais possuem capacidade processual para figurarem em Juízo e que podem responder pelos respectivos atos praticados e pelas obrigações assumidas. Subsidiariamente, alega o Agravante que a ação deveria ser extinta por perda superveniente do objeto, pugnando pela inversão do ônus sucumbencial, por terem os Agravados dado causa ao ajuizamento da ação originária.

Pois bem.

Quanto ao tema, observa-se que tem prevalecido o entendimento de que os cartórios extrajudiciais não possuem capacidade para atuarem em juízo.

A Lei Federal nº 8.935/94, que disciplina os serviços notariais e de registro, limita-se a dispor sobre a responsabilidade pessoal dos respectivos titulares, não atribuindo qualquer personalidade jurídica aos Cartórios.

Dispõe, com efeito, o art. 22, da Lei Federal nº 8.935/94:

“Art. 22. Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, assegurando aos primeiros direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos.”

Desse modo, a responsabilidade dos titulares de serventias extrajudiciais afigura-se pessoal, em virtude da delegação dos serviços, que é realizada em caráter
intuito personae
, mediante aprovação em concurso público.

De outra banda, o Cartório não detém personalidade jurídica pois consiste apenas em um local físico constituído de uma universalização de bens pertencentes ao titular da serventia, necessários ao desempenho de seu
múnus público
, não sendo o patrimônio sequer transmitido a terceiros na hipótese de extinção da delegação.

Não dispondo de personalidade jurídica, o Cartório não pode ser parte em ação judicial aforada para responder pela indenização de dano decorrente de eventual má prestação dos serviços notariais ou para o cumprimento de obrigações, mas, sim, o próprio titular dos serviços notariais.

Logo, a legitimidade passiva para responder pela má prestação de serviços notariais ou pelas obrigações assumidas é apenas do delegatário responsável à época do evento ou da assunção das obrigações.

Neste sentido tem se pronunciado este Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento dos recursos de apelação nºs. 028160022969 e 024151670023, dos quais foram Relatoras, respectivamente, a Exmª. Srª. Desembargadora (Substituta) Heloísa Carielo, e a Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORMAL DE PARTILHA. CARTÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM . RECONHECIDA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. PROCEDIMENTO PREVISTO EM LEI. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório. Logo, o tabelionato não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. (AgInt no REsp 1441464/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017). 2. Em se tratando de ato recusado pelo Oficial do Cartório de Registro, caberá ao interessado incitar dúvida junto ao cartorário e remetê-la ao juiz competente, tendo em vista a regra do art. 198, da Lei n.º 6.015/73 Lei de Registros Públicos. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(...)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL C/C INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA E JUDICIÁRIA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO TITULAR DA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL POR EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DELEGADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. DE OFÍCIO CONDENA-SE A AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, SUSPENDENDO A SUA EXIGIBILIDADE.

1) O art. 236, caput e § 1º, da Constituição da República, regulamentado pelos arts. 21 e 22, ambos da Lei nº 8.935/94, disciplinam ser exclusiva dos notários e oficiais registrais a responsabilidade civil por eventuais falhas na prestação do serviço delegado.

2) O cartório extrajudicial não detém personalidade jurídica e nem judiciária, visto que, enquanto instituição meramente administrativa, não possui nenhum direito, dever ou patrimônio próprio, se resumindo em ser o local físico onde o tabelião executa seu munus público, carecendo, portanto, de legitimidade para responder civilmente por eventual falha na prestação do serviço.

3) A legitimidade passiva para responder pela má prestação de serviço notarial e registral é apenas do titular da serventia extrajudicial à época do incidente, sendo inviável a inclusão do tabelionato no polo passivo da demanda, até mesmo por ser desprovido de personalidade jurídica e judiciária.

4) Recurso desprovido.

5) É possível o arbitramento de ofício dos honorários advocatícios sucumbenciais no julgamento do recurso de Apelação no caso de eventual omissão da sentença, com fulcro no seu efeito devolutivo e por se tratar de um consectário lógico da sucumbência. 6) De ofício, condena-se a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo-se a sua exigibilidade ante o reconhecimento do benefício da gratuidade da justiça.

(...)”

Este entendimento tem encontrado amparo na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que já se pronunciou no sentido de que "
As duas turmas de direito privado do STJ sedimentaram que as serventias extrajudiciais não são parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se pretende a reparação de danos decorrentes dos serviços notariais ou registrais, recaindo a responsabilidade ao titular da serventia na época dos fatos
" (AgInt no REsp 1675124/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 07/11/2019)

Neste contexto, considerando que o artigo 22, da Lei Federal nº 8.935/94, imputa aos notários e oficiais de registro, e não às serventias extrajudiciais de que são responsáveis, a responsabilidade pelos atos praticados, conclui-se ter agido com acerto o MM. Juiz de Direito
a quo
ao pronunciar a ilegitimidade passiva das serventias extrajudiciais ora Agravadas.

Por fim, aduz o Agravante, subsidiariamente, que, após o ajuizamento da ação anulatória, o vício de duplicidade das matrículas foi objeto de correção em outro processo ajuizado pela própria titular da serventia de Itarana, razão pela qual sustenta que a ação anulatória deveria ser parcialmente extinta por perda superveniente do interesse de agir e não por ilegitimidade de parte. Com base neste fundamento, pugna seja imputado o ônus sucumbencial aos Agravados, pelo princípio da causalidade.

Em que pese a afirmação, a averiguação da legitimidade das partes, realizada
in statu assertionis,
precede a análise do interesse processual, pois só se pode contender com quem integre a relação jurídica. Assim, ausente a legitimidade
ad causam
, significa dizer que a parte demandada sequer é destinatária da pretensão inicial, razão pela qual fica prejudicada a análise do suposto interesse de agir.

Neste contexto, pelo fato de ter a Agravante ajuizado ação contra quem não deveria ser parte, e por terem os Agravados contratado advogados que apresentaram defesa nos autos, inclusive suscitando a preliminar acolhida, resta evidente que a Agravante deu causa à demanda, devendo arcar com o ônus sucumbencial.

Não obstante, embora não acolhida a pretensão recursal de total afastamento da verba sucumbencial, entendo deva ser esta (verba sucumbencial) reduzida para que melhor atenda ao princípio da razoabilidade.

É cediço que as disposições processuais vigentes, interpretadas sistematicamente, vedam a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais exorbitantes, pena de enriquecimento sem causa, sendo possível o seu arbitramento de forma equitativa.

No caso vertente, em que extinto parcial e prematuramente o processo por acolhimento da preliminar de ilegitimidade dos Agravados, a fixação da verba honorária no patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa implicaria em montante superior a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), o que, a meu sentir, violaria o disposto nos incisos do § 2º, art. 85, do Código de Processo Civil.

Assim, fixo a verba honorária sucumbencial, equitativamente, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), à luz do disposto no § 8º, art. 85, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para fixar a verba honorária sucumbencial, equitativamente, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003602-17.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

AGRAVADOS: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE ITAGUAÇU E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA E RETIFICAÇÃO DE REGISTRO
- LEI FEDERAL Nº. 8.935/94 - NOTÁRIOS E REGISTRADORES - CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - LEGITIMIDADE DO TITULAR DA SERVENTIA - RESPONSABILIDADE PESSOAL.

1.
Os cartórios extrajudiciais não possuem personalidade jurídica; logo, não podem ser partes, ativa ou passiva, em ação judicial.

2. A legitimidade passiva para responder pelas obrigações ou pela má ou deficiente prestação de serviços
notariais
ou
registrais
é do
respectivo
titular (pessoa física) da respectiva serventia extrajudicial (cartório).

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A e Agravados CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE ITAGUAÇU E OUTRO.

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.